Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009601-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZULMIRA CORREA DOS SANTOS - CPF: 207.030.661-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRIDO), RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.242.853-40 (ADVOGADO), CINTIA ALMEIDA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 070.478.505-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zulmira Correa dos Santos

Recorrido
:
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença proferida no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora recorre visando à procedência dos pedidos autorais, defende que não assinou nenhum contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a validade do contrato baseia-se na alegação de fraude e impugnação específica à autenticidade da assinatura, o que demanda a produção de prova pericial grafotécnica.

4.

A necessidade de perícia técnica torna a causa complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.

5.

A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício, inclusive em sede recursal, como forma de preservar a segurança jurídica e garantir a adequada instrução probatória do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial para apurar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

2.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, inclusive na fase recursal, quando evidenciada a necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigos 51, II, e 55; Código Civil, artigo 405; artigo 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zulmira Correa dos Santos

Recorrido
:
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Zulmira Correa dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

2
90980448

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorárias advocatícias, sob o fundamento de que a relação jurídica restou comprovada, considerando que a assinatura apresentada no contrato é semelhante com a do documento pessoal da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.

290980449

):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, defende que as assinaturas apresentadas não são semelhantes.

Contrarrazões
(
Id.
290982857
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1009601-56.2025.8.11.0001

Recorrente:
Zulmira Correa dos Santos

Recorrido
:
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Zulmira Correa dos Santos
em face de
Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante
R$ 818,89 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), sob a denominação “BINCLUB SERVIÇOES DE ADMINISTRAÇÃO”, afirmando desconhecer as cobranças.

A instituição financeira, por sua vez, alega que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, apresentando como meio probatório o contrato supostamente assinado pela autora no Id. 290980439.

Contudo, a recorrente assevera que se trata de um documento fraudulento, tendo em vista que não o assinou.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, denota-se que há certa semelhança entre a assinatura aposta suposto contrato e aquela que figura no documento pessoal da parte autora. Todavia, não é possível afirmar, com segurança, que se trata da mesma assinatura, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para a devida confirmação.

Além disso, observa-se que o referido contrato não apresenta a data de início dos descontos e indica, para débito, uma conta bancária diversa daquela onde, de fato, ocorrem os descontos impugnados, sendo este o único comprovante apresentado pela instituição financeira para justificar as cobranças questionadas.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para
verificar a autenticidade da assinatura do autor.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1o, do CC dada pela Lei no 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II e art. 55, caput; Código Civil, art. 405 e art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/24). Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Afif Jorge Simões Neto, j. 14.12.2011. Enunciado 54 do FONAJE. Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Por essas razões,
ANULO

a sentença de 1° grau e
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025